Tribunal: TJBA
Processo: 8011600-83.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011600-83.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
AGEU DE CARVALHO PIMENTEL

APELADO: SILVANI SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MURILO NUNES ARAUJO, MATHEUS BARROS SOUSA, MARCELO SILVA VELAME SANTOS, HILTON JUNIO ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
EXERCÍCIO. AUSÊNCIA.
INCOMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 561 DO CPC. PLEITO POSSESSÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8011600-83.2021.8.05.0274
, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram, como Apelante,
JOSE ALVES PEREIRA
, e, como Apelada,
SILVANI SANTOS RIBEIRO
.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM 07